Tribunal: TJDFT
Processo: 0722589-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0722589-70.2023.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SILVIO CESAR CRELIER DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Indefiro o pedido de renúncia formulado pelos patronos do Embargante (ID 57440284), tendo em vista a ausência de prova da comunicação da renúncia ao Recorrente, nos termos do artigo 112 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de abril de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator